Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728682-78.2025.8.07.0000 RECORRENTE: KEILA SOTERO DA SILVA BESSA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora de R$ 1.565,91 em conta bancária, apesar da alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. A agravante sustenta que valores inferiores a quarenta salários mínimos são, em regra, impenhoráveis, independentemente da origem, invocando precedentes do STJ e do TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos bloqueados em conta bancária, na ausência de comprovação da sua origem alimentar ou da essencialidade para a subsistência do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, mesmo oriundos de sobras salariais ou aplicações financeiras, mas exige, para sua incidência, comprovação mínima da natureza alimentar da verba ou de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família. 4. A inércia da parte executada, mesmo após a efetivação da penhora e citação por edital, impede a verificação da essencialidade da quantia bloqueada, inviabilizando o afastamento da constrição com base em presunção. 5. A aplicação automática da impenhorabilidade, com base apenas no valor bloqueado, esvazia a função jurisdicional executiva e compromete a efetividade do processo de execução. 6. O dever de colaboração processual (CPC, art. 774, V) impõe à parte executada o ônus de demonstrar a origem dos valores, sendo inadmissível transferir ao Judiciário a responsabilidade por tal comprovação. 7. A ausência de manifestação da parte, mesmo diante da atuação da Curadoria Especial, configura renúncia tácita ao direito de alegar a essencialidade da verba e impede a incidência da proteção legal pleiteada. 8. A prevalência do princípio da efetividade da execução justifica a manutenção da constrição, diante da ausência de prova da destinação alimentar dos valores penhorados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos não possui caráter absoluto e exige comprovação mínima da natureza alimentar da verba ou de sua essencialidade à subsistência do devedor. 2. A inércia da parte executada, mesmo representada por curadoria especial, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade por presunção, justificando a manutenção da penhora. 3. O dever de colaboração processual impõe ao executado o ônus de demonstrar a natureza protegida dos valores constritos, não sendo admissível a transferência desse encargo ao Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 797, 833, IV e X, e 774, V. A parte recorrente alega que o acórdão impugnador negou vigência ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, a fim de se adequar ao princípio da dignidade humana, bem como ao entendimento da Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que, nos diversos tipos de aplicações financeiras, os valores até o limite de quarenta salários mínimos são, em regra, impenhoráveis, ressalvada a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou demonstrado nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.666.857, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, DJEN de 20/10/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A inércia da parte devedora, representada pela Curadoria Especial, inviabiliza a aferição da essencialidade da verba constrita e impede o reconhecimento automático da proteção legal. Sob tal prisma, a manutenção da penhora mostra-se medida proporcional e adequada, assegurando o equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial e a efetividade da execução. A dispensa de comprovação mínima pela parte devedora acarretaria risco de banalização da regra de impenhorabilidade, que deixaria de atender à sua finalidade social para se converter em obstáculo absoluto à satisfação de obrigações regularmente constituídas (ID 76220383). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K